Tribunal: TJDFT
Processo: 0006792-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006792-68.2018.8.07.0001 RECORRENTE: KAUÊ QUARESMA PASSOS JORGE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de segundo recurso especial interposto por KAUE QUARESMA PASSOS JORGE contra decisão que não conheceu do agravo interno, este manejado contra juízo de negativo de admissibilidade do primeiro apelo especial. Sustenta que a decisão recorrida afrontou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e o princípio da subsidiariedade, pois deveria tê-lo absolvido por ausência de dolo. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Em situações idênticas, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DE SEGUNDO RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE INTERPOSTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É manifestamente descabida a interposição de segundo recurso especial interposto contra decisão monocrática da Vice-Presidência do Tribunal de origem, que não conheceu do agravo interno interposto contra a decisão de inadmissibilidade, que não conheceu do primeiro recurso especial, por causa da deserção. Esse segundo recurso especial afronta os Princípios da Adequação Recursal, da Unirrecorribilidade e da Eventualidade, além de configurar erro grosseiro. 2. O primeiro recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, ante o reconhecimento da deserção na decisão de inadmissibilidade e do intempestivo agravo em recurso especial interposto com o objetivo de destrancá-lo. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assente no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível, no caso de agravo interno e o segundo recurso especial, contra decisão que inadmitiu o recurso especial, não interrompe o prazo recursal para o recurso adequado à espécie. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015" (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019). 5. Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória". 6. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de não ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios recursais em razão da interposição de agravo interno ou embargos de declaração, porquanto os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1587340/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/6/2020). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015